Tribunal: STF
Processo: ADI 7772
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Novo, com pedido de medida cautelar, relativa à Emenda Constitucional nº 92 do Estado do Ceará, de 16 de agosto de 2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.



    Eis o inteiro teor da norma impugnada:



    “Emenda à Constituição do Estado do Ceará nº 92, de 16 de agosto de 2017



    Art. 1º Fica extinto o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, a partir da publicação da presente Emenda Constitucional. 



    Art. 2º Ficam extintos os cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e os seus integrantes são postos em disponibilidade, a partir da publicação da presente Emenda Constitucional, com direito à percepção integral de suas remunerações, incluídos os subsídios, direitos e vantagens pecuniárias, garantidos os reajustes nas mesmas datas e proporção dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 



    Art. 3º Todos os servidores efetivos ou a eles equiparados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ficam incorporados e aproveitados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, imediatamente a partir da publicação da presente Emenda Constitucional. 



    § 1º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias úteis, a contar da publicação da presente Emenda Constitucional, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará encaminhará ao Poder Legislativo Projetos de Leis que disponham acerca dos seguintes temas: 



    I - novo plano de cargos, carreiras e remuneração de seus servidores; 



    II - nova estrutura de cargos em comissão, funções de confiança e demais funções comissionadas. 



    § 2º Será instituída comissão para elaboração do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores, composta por servidores oriundos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de forma paritária, que apresentará o resultado do trabalho ao Presidente do Tribunal. 



    § 3º Até a data da publicação da lei a que se refere o § 1º, inciso II, do presente artigo, ficam aproveitados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará os ocupantes de cargos em comissão e eventuais funções do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, além de mantidas as funções de confiança. 



    § 4º Os servidores inativos e pensionistas do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará deverão integrar o quadro de inativos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma da Lei Complementar nº 12, de 23 de junho de 1999 e alterações posteriores. 



    § 5º Enquanto não entrarem em vigor as leis a que se referem os incisos I e II do § 1º deste artigo, aplica-se a legislação vigente ao quadro de pessoal de cada uma das Cortes de Contas. 



    § 6º O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis após a publicação desta Emenda Constitucional, deverá publicar ato com a discriminação da lotação dos servidores oriundos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará nos quadros e órgãos internos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Art. 4º Os Procuradores de Contas e os Auditores que atuam perante os Tribunais de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ficam aproveitados perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a partir da publicação da presente Emenda Constitucional. 



    Art. 5º Considerando o disposto nos arts. 1º e 4º desta Emenda Constitucional, o art. 72 da Constituição do Estado do Ceará, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 72. Os Auditores, em número de 6 (seis), serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre cidadãos que preencham as qualificações exigidas para o cargo de Conselheiro, mediante concurso de provas e títulos, promovido pelo Tribunal de Contas, observada a ordem de classificação’. (NR) 



    Art. 6º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente Emenda Constitucional, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará encaminhará ao Poder Legislativo, Projeto de Lei que disponha sobre sua nova Lei Orgânica. 



    Parágrafo único. Até que seja publicada a nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, os processos de julgamento de contas observarão os regimentos internos e as leis orgânicas atualmente em vigor, aplicando-se os do Tribunal de Contas dos Municípios às contas municipais e os do Tribunal de Contas do Estado às contas estaduais. 



    Art. 7º Todo o acervo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará passa a integrar o patrimônio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 



    Art. 8º Os saldos e dotações orçamentárias do Tribunal de Contas dos Municípios, existentes à data da promulgação desta Emenda, passam a compor as respectivas rubricas do orçamento do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ficando a cargo deste o cumprimento das obrigações financeiras assumidas. 



    Parágrafo único. Observado o disposto no art. 24, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará disporá da soma dos limites de despesa total de pessoal fixada para ambas as Cortes de Contas, os quais devem ser considerados, prioritariamente, para o cômputo integral das despesas com pessoal de membros, auditores, procuradores de contas e dos servidores ocupantes de cargos efetivos que tenham ingressado nos respectivos quadros permanentes de pessoal na forma do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Art. 9º Fica suprimida a expressão ‘ou Tribunal de Contas dos Municípios’ no texto do art. 11 da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 10. Fica substituída a expressão ‘Tribunal de Contas dos Municípios’ por ‘Tribunal de Contas do Estado do Ceará’ no texto do §4º do art. 35, do § 10 do art. 37, do § 1º do art. 40, do § 1º do art. 41, do caput do art. 42, dos §§ 1º D, 1º E, 1º H e 2º, além do inciso II, do §3º, e os §§ 4º e 5º do art. 42, do caput e §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do art. 78.



    Art. 11. Fica suprimida a expressão ‘e dos Municípios’ no texto da alínea ‘a)’, do inciso III, e inciso IV, do art. 49, da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 12. Fica substituída a expressão ‘aos Tribunais de Contas’ por ‘ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará’ no texto do inciso V, do art. 60, §§ 14 e 15, do art. 154, da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 13. Fica substituída a expressão ‘dos Tribunais de Contas’ por ‘do Tribunal de Contas do Estado do Ceará’ do inciso II, do § 1º, do art. 60, do § 1º, do art. 64, do § 15 do art. 154, da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 14. Fica substituída a expressão ‘os Tribunais de Contas’ por ‘o Tribunal de Contas do Estado do Ceará’ do § 14 do art. 154 da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 15. Fica suprimida a expressão ‘do Tribunal de Contas dos Municípios ou de alguns de seus órgãos’ no texto da alínea ‘b)’, do inciso VII, do art. 108, da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 16. Fica suprimida a expressão ‘e ao Tribunal de Contas dos Municípios’ no texto do inciso II, do art. 151, da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 17. Fica substituída a expressão ‘os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios’ por ‘o Tribunal de Contas do Estado do Ceará’ dos arts. 162-A, 162-B e 162-C, da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 18. A subseção III, da Seção VI, do Capítulo I, do Título V, da Constituição do Estado do Ceará, passa a vigorar com a seguinte redação: Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária do Município. 



    Art. 19. Ficam revogados os arts. 79 e 81 da Constituição do Estado do Ceará. 



    Art. 20. O inciso XIII do art. 88, da Constituição do Estado do Ceará, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art.88. Compete privativamente ao Governador do Estado: 



    (...) 



    XIII – nomear os membros do Tribunal de Contas, observadas as disposições do art. 71, § 2º desta Constituição;’ (NR) 



    Art. 21. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará adotará as providências necessárias à assunção das novas atividades imediatamente após a publicação da presente Emenda. 



    Art. 22. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 23. Fica revogada a Emenda Constitucional nº 87, de 21 de dezembro de 2016.”



    Indicou o requerente como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 5º, caput (princípio da isonomia); 37, caput (princípio da eficiência); e 70, caput (princípio da economicidade), da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    Narra a agremiação partidária que o Poder Constituinte Derivado, ao extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios, aproveitou os servidores efetivos, os procuradores e os auditores da aludida Corte para o Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, aponta que o mesmo não ocorreu com os conselheiros da extinta Corte, os quais foram postos em disponibilidade, com direito à percepção integral da remuneração (subsídios, direitos e vantagens) e ao reajustamento remuneratório na mesma medida que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 



    Entende, assim, que, na prática, 



    “os Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará passaram a perceber uma aposentadoria ‘compulsória’ pela extinção de seu órgão de origem, sem qualquer indicativo de aproveitamento. Àquele momento, eram 7 (sete) Conselheiros passíveis de aproveitamento, que ficaram à mercê da vontade política de não agir dessa forma”. 



    Acrescenta o requerente que, diante da situação, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou e promulgou a Emenda Constitucional nº 95, de 27 de junho de 2019, que permitiu aos conselheiros postos em disponibilidade duas alternativas: “(i) aposentadoria especial (nova modalidade não prevista na Constituição) e (ii) afastamento dos impedimentos constitucionais de exercício de atividades privadas, públicas e político-partidárias”.



    Sobre o ponto, afirma o seguinte:



     “9. Quanto à aposentadoria especial, o art. 2º da Emenda Constitucional nº 92, de 2017, passou a ter a previsão do parágrafo único, de acordo com o qual a extinção dos cargos a que se refere o caput não afeta o direito à aposentadoria dos Conselheiros postos em disponibilidade e à pensão de seus dependentes. 



    10. Essa aposentadoria foi denominada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 95, de 2019, como aposentadoria especial. Trata-se de nova espécie de aposentadoria destinada especificamente aos Conselheiros de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará postos em disponibilidade, cuja concessão não depende do cumprimento dos requisitos constitucionais e legais (art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 95, de 2019). 



    11. Quanto ao afastamento dos impedimentos constitucionais de exercício de atividades privadas, públicas e político-partidárias, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 95, de 2019, estabeleceu que impedimentos impostos aos Conselheiros de Contas no § 5.º do art. 71, combinado com o parágrafo único do art. 98 da Constituição Estadual não se aplicam aos Conselheiros de Contas em disponibilidade não punitiva, cuja situação funcional decorra da extinção de cargo público, nos termos previstos no § 3.º do art. 41 da Constituição Federal, naquilo que for aplicável. 



    12. Em razão disso, surgiu a oportunidades aos Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará optarem pela concessão da citada aposentadoria especial ou pelo retorno às suas atividades privadas, públicas ou políticas sem a perda do cargo, tudo com a finalidade de não permanecerem no limbo da disponibilidade sem data limite. 



    13. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar na ADI 6.316/CE, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, determinou a suspensão da eficácia da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, quanto à concessão de aposentadoria especial aos Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Logo após, ao julgar o mérito da citada ADI, o Pretório Excelso julgou definitivamente a inconstitucionalidade dessa nova espécie de aposentadoria, sendo certo que a ação de controle transitou em julgado em 10 de março de 2023. 



    14. Com isso, tem-se que, atualmente, os Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará somente possuem a opção de, ainda que em disponibilidade não punitiva remunerada, exercer, sem qualquer impedimento, atividades privadas, públicas e político-partidárias (art. 98, parágrafo único, da Constituição do Estado do Ceará). 



    15. Trata-se de quadro situacional criado pelas Emendas Constitucionais nºs 92, de 2017, e 95, de 2019, em que Conselheiros continuam a perceber seus salários, sem qualquer limitação de exercício de atividade profissional e, mais do que isso, sem qualquer obrigação, por parte da Assembleia e do Governo do Estado do Ceará, de aproveitar aqueles que continuam aptos a exercer o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas – agora, no Tribunal de Contas do Estado” (grifos nossos).



    Nesse contexto, o autor alega que ajuíza a presente ação 



    “a fim de que, ao empregar interpretação conforme à Constituição à Emenda Constitucional nº 92, de 2017, o Supremo Tribunal Federal profira sentença manipulativa aditiva para realizar o aproveitamento dos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ainda na condição de disponibilidade não punitiva no caso de surgimento de vaga, por qualquer motivo, de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por uma questão de cumprimento do princípio da igualdade/isonomia e do princípio da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública” (grifos nossos).



    Feito esse introito, o requerente, preliminarmente, sustenta ser cabível a ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o objeto é emenda constitucional estadual, passível de ser impugnada por meio da presente ação, nos termos do art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição.



    Ainda nas questões preliminares, defende deter legitimidade ativa ad causam para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ser partido político com representação no Congresso Nacional, na forma do art. 103, inciso VIII, da Constituição, sendo desnecessária, assim, a demonstração de pertinência temática, por ser ente legitimado universal.



    Argumenta, ademais, não haver coisa julgada quanto à matéria em decorrência do julgamento da ADI nº 5.763/CE e da ADI nº 6.316/CE, uma vez que a discussão ora proposta não seria “sobre a legitimidade ou validade da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará”, nem sobre a possibilidade de instituição de “aposentadoria especial” aos conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, debates já travados nas ações de controle abstrato de constitucionalidade referidas.



    Segundo o partido político, a questão posta em debate na presente ação seria, em verdade,



    “se é constitucional, ou não, manter Conselheiros de um Tribunal de Contas dos Municípios, que foi extinto, em disponibilidade não punitiva permanente, sem qualquer aproveitamento como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em caso de vaga da cadeira de Conselheiro”.



    No mérito, narra o requerente que a Constituição do Estado do Ceará havia erigido “os mesmos critérios políticos e jurídicos objetivos e subjetivos” que os previstos na Constituição da República para o exercício do antigo cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Nesse sentido, argumenta o partido político que, abstratamente, os antigos conselheiros estariam aptos a exercer o cargo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.



    Ao discorrer sobre eventual violação do princípio da isonomia, o requerente argumentou que 



    “os servidores efetivos, incluindo os equiparados, os Procuradores de Contas e os Auditores do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará não foram postos em disponibilidade, mas sim foram diretamente aproveitados. Por sua vez, os Conselheiros foram postos tão somente em disponibilidade não punitiva, sem possibilidade de aproveitamento expresso”. 



    Ademais, defendeu o partido político, nesse tópico, que,



    “independentemente de considerar os Conselheiros e os Procuradores de Contas do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará como servidores públicos ou agentes político, eles serão enquadrados numa mesma categoria de fato que exige um tratamento jurídico igualitário. 



    61. Por essa razão, não seria crível imaginar que os Procuradores de Contas do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foram aproveitados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará e os Conselheiros não tenham sido, nem mesmo sejam assim aproveitados em caso de vacância do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará”.



    No que se refere à violação dos princípios da eficiência e da economicidade, argumentou o requerente que 



    “ decisão política tomada pelo Poder Constituinte Derivado Decorrente Reformador de não prever expressamente a possibilidade de aproveitamento dos Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará no caso de vacância de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado violou os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição da República de 1988) e da economicidade (art. 70, caput, da Constituição da República de 1988), ao permitir o pagamento de salários altíssimos a pessoas que poderiam ainda ser aproveitadas no exercício da fiscalização e do controle externo da Administração Pública”.



    Quanto ao cabimento da prolação de sentença manipulativa aditiva, a agremiação partidária sustenta que este Tribunal 



    “poderá adotar os mesmos critérios da revogada Emenda Constitucional nº 87, de 2016, que, por não ser omissa nesse ponto do aproveitamento dos Conselheiros do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, não padecia de vício de inconstitucionalidade”.



    Pugnou o requerente pela concessão de medida cautelar,



    “a fim de que seja suspensa imediatamente a nomeação e eventual posse de Onélia Maria Moreira Leite de Santana como Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e determine que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado do Ceará observem os critérios indicados no item V.D da presente exordial, que já haviam sido desenhados na Emenda Constitucional nº 87, de 2016, para o aproveitamento dos Conselheiros em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará em vacância de cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a começar pelo preenchimento da vacância deixada pelo falecimento do Conselheiro Alexandre Figueiredo”.



    No mérito, o partido político requer 



    “a procedência do pedido para ser empregada interpretação conforme à Constituição à Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017, para supressão da omissão parcial inconstitucional, mediante uso da técnica de decisão manipulativa aditiva, que deverá determinar a obrigação de aproveitamento dos Conselheiros em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará em caso de vacância no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, cujo aproveitamento deverá seguir os critérios sugeridos no item V.D da presente exordial, que estavam previstos na Emenda Constitucional nº 87, de 2016, sob pena de manutenção de omissão parcial inconstitucional violadora da isonomia ou igualdade jurídica, sob o aspecto formal (art. 5º, caput, da Constituição da República de 1988), da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição da República de 1988) e da economicidade (art. 70, caput, da Constituição da República de 1988)”.



    Determinei a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 (e-doc. 18).



    O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará prestou informações (e-doc. 21), nas quais destacou que o processo de investidura dos integrantes das Cortes de Contas é “eminentemente político, por opção do legislador constitucional”. Nesse sentido, defendeu que a pretensão do partido político subverteria “as disposições da própria Constituição Federal, que já deixou predefinida a forma de nomeação dos Conselheiros dos Órgãos de Contas”, de modo que não prosperaria, assim, “o suposto direito ao aproveitamento obrigatório, em face da disciplina constitucional específica para provimento dos cargos em epígrafe”.



    Quanto ao pedido de prolação de decisão manipulativa aditiva, argumentou ser inadequada a aplicação dos critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 87 do Estado do Ceará, de 21 de dezembro de 2016, por ter sido expressamente revogada pela Emenda Constitucional nº 92 do Estado do Ceará, de 16 de agosto de 2017, cuja constitucionalidade foi defendida nos termos já relatados.



    Concluiu o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que a pretensão veiculada pelo requerente “carece[ria] de fundamento jurídico, devendo prevalecer o regime constitucional que rege a investidura nos Tribunais de Contas”. Manifestou-se, assim, pela não concessão da medida cautelar requerida e “pelo total indeferimento do pedido de mérito”.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente, em parecer assim ementado:



    “Administrativo. Emenda Constitucional estadual nº 92/2017, que extinguiu os Tribunais de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e colocou em disponibilidade os respectivos Conselheiros, sem a opção pelo seu aproveitamento na Corte de Contas estadual. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da eficiência administrativa e da economicidade. Pedido de interpretação conforme a Constituição à emenda questionada, para determinar a obrigatoriedade do aproveitamento dos Conselheiros em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, em caso de vacância no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Preliminar. Não cabimento da presente ação direta. Norma já apreciada em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5763, oportunidade em que se reconheceu a compatibilidade da emenda questionada com a Carta Republicana. Mérito. A pretensão inicial contraria diretamente disposições constitucionais, na medida em que a obrigatoriedade do aproveitamento dos conselheiros municipais nos cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará tolheria a prerrogativa conferida ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa pelos artigos 73, § 2º; e 75 da Lei Maior, desrespeitando o sistema previsto pelo legislador constituinte para a composição das Cortes de Contas. Ausência de violação aos princípios constitucionais invocados como parâmetros de controle. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo requerente” (e-doc. 30).



    A Procuradoria-Geral da República, de igual modo, opinou pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, pela improcedência do pedido, conforme a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda n. 92/2017 à Constituição do Ceará. Extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Imposição de disponibilidade aos seus Conselheiros. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da eficiência administrativa e da economicidade. Pedido de interpretação conforme à Constituição, para obrigar o aproveitamento de Conselheiros em disponibilidade do TCM/CE, em caso de vacância de cargos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Norma já declarada constitucional no julgamento da ADI n. 5.763/CE. Contrariedade da pretensão deduzida ao modelo específico de provimento e composição previsto nos arts. 73, §2º, e 75 da Constituição. Súmula n. 653/STF. Supressão de prerrogativas do Governador e da Assembleia Legislativa do Ceará. Parecer por que a ação direta não seja conhecida. No mérito, por que o pedido seja julgado improcedente” (e-doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    Corretas a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República ao suscitarem o não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, pelas razões que delineio a seguir.



    Conforme relatado, o objeto da presente ação de controle abstrato de constitucionalidade é a Emenda Constitucional nº 92 do Estado do Ceará, de 16 de agosto de 2017, cujo inteiro teor já foi transcrito.



    A referida norma, contudo, já foi posta ao escrutínio de constitucionalidade abstrato perante o Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI nº 5.763/CE (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/19), na qual se concluiu pela improcedência do pedido então veiculado, declarando-se, por conseguinte, a constitucionalidade de tal emenda constitucional estadual.



    O respectivo acórdão ficou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DESVIO DO PODER DE LEGISLAR – AUSÊNCIA. A fraude na edição de lei com o objetivo de alcançar finalidade diversa do interesse público deve ser explicitada e comprovada. A mera menção à existência de parlamentares com contas desaprovadas não conduz à conclusão de estarem viciadas as deliberações cujo tema é a atividade de controle externo. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE. A interpretação sistemática dos parágrafos 1º e 4º do artigo 31 da Constituição Federal revela ser possível a extinção de Tribunal de Contas responsável pela fiscalização dos Municípios mediante a promulgação de Emenda à Constituição estadual, surgindo impróprio afirmar que o Constituinte proibiu a supressão desses órgãos. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REGRAS DE INICIATIVA RELATIVAS À LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE. É inviável, a partir de leitura sistemática dos preceitos constitucionais, assentar a impossibilidade de Emenda à Constituição, de iniciativa parlamentar, versar a extinção de Tribunal de Contas estadual. PROCESSO OBJETIVO – REGIMENTO INTERNO – OFENSA – IMPROPRIEDADE. As alegadas violações ao Regimento Interno não autorizam, por si sós, a atuação do Supremo nesse campo, exceto quando revelam a subversão do figurino constitucional maior ao qual a produção legislativa deve amoldar-se” (ADI nº 5.763/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/19).



    No que se refere à temática suscitada pelo requerente da presente ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, a ausência de previsão normativa que veiculasse necessário aproveitamento dos antigos conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, verifico que o panorama normativo presente na emenda constitucional estadual quanto a essa matéria específica foi devidamente suscitado e debatido por ocasião do julgamento da ADI nº 5.763/CE, como se colhe, inclusive, dos debates travados no Plenário. Vide:



    “O SENHOR ADVOGADO - Vossa Excelência me permite um esclarecimento de fato? Só para esclarecer que não houve propriamente uma fusão dos dois Tribunais, porque os Conselheiros do Tribunais de Contas dos Municípios foram todos postos em disponibilidade. E os processos relativos aos Municípios serão, daqui por diante, julgados exclusivamente pelos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Foram redistribuídos. 



    O SENHOR ADVOGADO - Não houve uma fusão, houve um aproveitamento de servidores, espaço físico, mas os Conselheiros do TCM, esses foram postos à disponibilidade. Não houve fusão das duas composições. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - É certo, se Vossa Excelência me permitir, realmente, eu estou me afiando na palavra do Governador e na documentação que recebi. Realmente, houve uma fusão dos dois, construiu-se, inclusive, segundo foi-me dito, um prédio novo para acomodar esses servidores transferidos; os processos também foram redistribuídos. Há, sem dúvida nenhuma - isso foi-me dito pelos nobilíssimos advogados que defendem a causa do Tribunal de Contas do Estado -, uma incompatibilidade dos sistemas. E, como bem disse o Ministro Gilmar Mendes, levará um certo tempo para que isso seja acomodado devidamente. Mas a informação que eu tenho é de que, de fato, construiu-se um novo prédio, houve uma fusão. E certamente os Conselheiros não foram aproveitados, mas foram colocados em disponibilidade. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Em disponibilidade, com aproveitamento dos servidores.”



    Pois bem.



    Como se sabe, nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, o que significa dizer que o juízo de adequação (ou não) de determinada norma é realizado em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da sua edição. 



    Por conseguinte, a técnica da causa de pedir aberta confere à Suprema Corte a possibilidade de, no exercício da jurisdição constitucional, valer-se de normas constitucionais diversas das invocadas pela autora, ou por outro(s) participante(s) do processo, como parâmetro de controle, a bem da própria força normativa da Constituição (v.g. ADPF nº 109/SP-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/23; ADI nº 5.383/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 22/11/21; ADI nº 5.180/DF-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/18).